Tribunal: TJSP
Processo: 1063270-89.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1063270-89.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FERNANDO BARROS DE AZEVEDO, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063270-89.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 17742
2
VOTO No 17742
Embargos de Declaração: 1063270-89.2018.8.26.0053/50000
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Embargante: Fernando Barros de Azevedo
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que enfrentou
devidamente a questão ora levantada. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc...
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 160/165, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelo segurado, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação acidentária
por ele ajuizada, por ausência de comprovação da incapacidade laborativa.
Alega a embargante, em síntese, que o acórdão foi
omisso com relação à existência de incapacidade laborativa para o exercício de sua
função habitual. Afirma, ademais, que a decisão não levou em consideração as
condições pessoais do obreiro, o que seria imprescindível para a análise da invalidez
social, tema arguido e que não foi devidamente enfrentado na decisão.
Requer, assim, que a Turma Julgadora se manifeste
expressamente sobre todas as omissões acima apontadas, sob pena de incorrer em
violação aos arts. 5o, XXXV e 93, ambos da CF/88 e os arts. 141, 489, II e 492, todos
do CPC.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar,
na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No presente caso, não se evidenciam quaisquer dos
vícios que admitiriam a interposição do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063270-89.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 17742
3
Basta observar que o Acórdão embargado foi expresso
ao enfrentar a questão relativa à capacidade laborativa do obreiro, a qual, no
entender do perito médico nomeado pelo juízo não restou reduzida em qualquer
grau, haja vista que “a despeito da gravidade da fratura sofrida, que resultou na
lesão do tendão extensor da mão direita, o tratamento realizado foi efetivo, na
medida em que não deixou qualquer dano funcional residual a ponto de impedir o
desempenho do labor habitual ou mesmo de demandar maior esforço físico em sua
realização”.
Evidente que, ao assim se decidir, não há qualquer
margem para se falar na redução da capacidade ainda que de forma parcial,
específica para a função habitualmente exercida pelo segurado, ou mesmo no
reconhecimento da invalidez social, pois a conclusão do perito judicial, adotada pelo
acórdão, se deu no sentido de que o autor está plenamente apto ao exercício do
trabalho, porquanto não restam quaisquer sequelas da lesão acidentária.
Destarte, não se constatando qualquer omissão no
acórdão embargado, resta patente que o intento da parte recorrente não é a
correção de nenhum vício da decisão, mas sim o de buscar a modificação do
entendimento dos julgadores por via imprópria.

Isto
posto,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Nuncio Theophilo Neto
Relator